Tribunal: STF
Processo: HC 151045
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o pedido alusivo ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    NULIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – TRIBUNAL SUPERIOR – AUSÊNCIA. A certidão do trânsito em julgado está limitada ao Órgão prolator da decisão alcançada pela preclusão maior.